Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REU: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo de quinze dias, nos termos dos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 265, § 2o do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator